Tribunal: TJES
Processo: 5019654-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019654-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. S. D. e outros

AGRAVADO: WASHINGTON DELBONI DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR MENOR IMPÚBERE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO. INADMISSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REPRESENTANTE LEGAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por L.S.D., menor impúbere representada por sua genitora, contra decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça em ação de alimentos proposta em face de Washington Delboni dos Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça requerido por menor impúbere com base na condição financeira de seus genitores, especialmente da genitora representante legal, à luz da presunção legal de hipossuficiência que ampara o pedido formulado por criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, razão pela qual a situação econômica da representante legal não pode ser utilizada como fundamento para o indeferimento do benefício requerido por menor impúbere.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em se tratando de pedido de gratuidade formulado por criança, aplica-se a presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte contrária a demonstração de eventual ausência dos pressupostos legais (REsp 2.055.363/MG).

5. A decisão agravada, ao condicionar o deferimento do benefício à renda da genitora e ao patrimônio dos genitores, inverte indevidamente a presunção legal e impõe restrição injustificada ao direito de acesso à justiça.

6. Ausente nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência da parte agravante, impõe-se a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, não podendo ser indeferido com base na condição financeira da representante legal do menor.

2. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada por menor impúbere goza de presunção legal e somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

3. O indeferimento da gratuidade de justiça com fundamento exclusivo na situação econômica dos genitores configura afronta ao direito de acesso à justiça do menor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 23.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019654-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: L.S.D. (menor impúbere representada por sua genitora T. B. Z.)

AGRAVADO: WASHINGTON DELBONI DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
L.S.D. (menor impúbere, representada por sua genitora, T. B. Z.)
em razão da decisão proferida nos autos da ação de alimentos ajuizada em face de
WASHINGTON DELBONI DOS SANTOS,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 11483518), sustenta, em síntese, que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária, porquanto a única fonte de renda de sua genitora no momento advém do seu cargo como servidora pública, não tendo esta acesso aos demais locais onde exercia seu labor, que estão em posse do agravado. Subsidiariamente, requer que as custas processuais sejam pagas ao final do processo.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso (id. 11573618)

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 15514654).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do juízo
a quo,
que indeferiu a benesse, sob a alegação de que genitora da agravante aufere renda superior a 04 (quatro) salários-mínimos, bem como o patrimônio de seus genitores supera o importe de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais), pois, em se tratando de criança com onze anos de idade, é natural que não exerça atividade laboral e, assim, não aufira renda.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o direito à gratuidade de justiça é
personalíssimo
, razão pela qual não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula, não havendo que se falar, portanto, da situação econômica dos pais da recorrente. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE.

1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação.

Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível
.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante, mister o deferimento da gratuidade a esta, sob pena de restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)